Tribunal: TCU
Processo: 024.321/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em licitação eletrônica com objeto referente a realização da obra de aprofundamento do canal do Porto Organizado de Santos, incluindo as etapas de licenciamento ambiental, elaboração de projetos e execução de dragagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Etesco Construções e Comércio Ltda. sobre possíveis irregularidades na Licitação Eletrônica 51/2025, conduzida pela Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a cautelar referendada por meio do item 9.1 do Acórdão 10/2026-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência à Autoridade Portuária de Santos S.A - APS, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Licitação 51/2025, para fins de adoção de medidas corretivas e preventivas no âmbito de futuros certames: 9.3.1. desclassificação indevida de proposta mais bem classificada, após o atendimento, pelo licitante, de diligência regularmente instaurada pela Comissão Especial de Licitação, nos termos do art. 56 da Lei 13.303/2016, em afronta à jurisprudência desta Corte de Contas, que atribui à Administração o dever de promover diligências para sanar dúvidas ou falhas que não alterem a essência da proposta, especialmente quando não há modificação do preço global ofertado, a exemplo dos Acórdão 2265/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, 2.903/2021-TCU-Plenário, relator Ministro Raimundo Carreiro, 1.211/2021-TCU-Plenário, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, 988/2022-TCU-Plenário, relator Ministro Antônio Anastasia; 4.370/2023-TCU-1a Câmara, relator Ministro Jhonatan de Jesus, e 2.126/2024-TCU-Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler; 9.3.2. adoção de critérios não uniformes na condução das diligências realizadas no curso do julgamento das propostas, tendo sido admitidos ajustes na proposta da licitante declarada vencedora, sem impacto substancial sobre o preço global, ao passo que se recusou o saneamento de falha formal imputada à proposta da Etesco Construções e Comércio Ltda., mesmo após a apresentação tempestiva da documentação em sede de diligência, em afronta aos princípios da isonomia, da impessoalidade e do julgamento objetivo, bem como ao entendimento desta Corte quanto ao dever de realização de diligências para saneamento de falhas que não alterem a substância das propostas, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.4. informar à Autoridade Portuária de Santos S.A, à Etesco Construções e Comércio Ltda., à Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda. e à DTA Engenharia Ltda. deste acórdão; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.